Tribunal: STJ
Processo: 0001195-47.2025.8.16.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109336 - PR(2025/0437031-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALACIR DE ALENCAR
ADVOGADOS
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUCILENE ALVES DA ROCHA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54731546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 648dcbac-4460-4ff6-b7d9-bd8559de88b1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109336 - PR(2025/0437031-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VALACIR DE ALENCAR
ADVOGADOS
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUCILENE ALVES DA ROCHA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALACIR DE ALENCAR contra
a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se
conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
928/929
Nas razões (fls.
), a parte agravante sustenta que houve
934/936
impugnação material e efetiva do fundamento que ensejou a aplicação da
porquanto o agravo em recurso especial teria demonstrado que o
Súmula 83/STJ,
acórdão recorrido não reflete entendimento pacífico desta Corte e que a controvérsia
admite interpretação diversa, consideradas as particularidades do caso concreto.
Argumenta que a dialeticidade recursal não exige menção literal ou nominal
ao enunciado sumular aplicado, sendo suficiente o enfrentamento do conteúdo jurídico
do fundamento adotado na decisão agravada, o que, segundo afirma, ocorreu na
hipótese.
Documento eletrônico VDA54731544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:46
Código de Controle do Documento: 3ee47a90-21d2-443c-bf79-67d25db61cad

Sustenta, ainda, que a adoção de interpretação excessivamente formalista
quanto à exigência de impugnação específica compromete o direito de defesa e
restringe indevidamente o acesso ao exame colegiado, especialmente em matéria
penal, devendo prevalecer a máxima efetividade das garantias fundamentais.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
952/954
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o apelo nobre não foi admitido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ pela aplicação, à espécie, da
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não
Súmula 83/STJ.
impugnou, de forma suficiente e pormenorizada, esse fundamento.
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
A parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados
contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte
Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
Súmula 83/STJ,
tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA54731544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:46
Código de Controle do Documento: 3ee47a90-21d2-443c-bf79-67d25db61cad

Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no
inciso III do
da Constituição da República
art. 105
AREsp n. 2.209.260/SE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2022)
Registre-se que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de
que, mesmo em matéria penal, os recursos devem observar os requisitos legais de
admissibilidade, em respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica, não
sendo possível superar óbice processual e adentrar o mérito recursal sob o argumento
de excesso de formalismo (AgRg no
Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 316.124/SP,
Bellizze, Quinta Turma, DJe
).
10/6/2013
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54731544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:46
Código de Controle do Documento: 3ee47a90-21d2-443c-bf79-67d25db61cad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0437031-2
AREsp 3.109.336 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011954720258160026 00125176420258160026 11954720258160026
125176420258160026 60160220228160026
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALACIR DE ALENCAR
ADVOGADA
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823
ADVOGADA
: LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUCILENE ALVES DA ROCHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALACIR DE ALENCAR
ADVOGADA
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823
ADVOGADA
: LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUCILENE ALVES DA ROCHA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485818449056584@
2025/0437031-2 - AREsp 3109336 Petição : 2026/0004509-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:12:05
Código de Controle do Documento: 34757966-0E8E-4E18-97C1-57405C51752A